Tribunal: TCU
Processo: 018.566/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 113214 (Objeto: Desmatamento de Mata Atlântica e subconcessão de áreas do Aeroporto Internacional Pinto Martins para fins não previstos no contrato de concessão.)

Inteiro teor:
Acórdão 8373/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no processo 01806248/2023, de Licença de Instalação para Ampliação n. 62/2023, no Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins, concedido à Fraport Brasil S.A. Aeroporto de Fortaleza, sob a responsabilidade de Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), cujo objeto é: Contrato de concessão para ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins; Considerando que, conforme análise realizada pela unidade instrutora (peça 11), foi identificada a inexistência dos requisitos de admissibilidade aplicáveis, especialmente pelo fato de a representação não tratar de matéria de competência do TCU, de acordo com o art. 235 do RITCU, uma vez que o responsável pelo ato é um órgão do Estado do Ceará; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, e art. 105, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer a presente documentação como representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 237 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal; encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará cópia das peças 01, 02, 03, 04 e 05, bem como desta deliberação, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; remeter cópia desta deliberação ao representante e à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC); arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 018.566/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.